Tribunal: TJMT
Processo: 1024318-55.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024318-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ODENIL BENEDITO DA SILVA JUNIOR - CPF: 602.745.221-87 (APELADO), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA – EXPRESSA NEGATIVA NA SEARA ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – DEMANDA PROPOSTA DEPOIS DO QUINQUÊNIO LEGAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20. 1932 – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, prescreve em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo expressa negativa do direito pleiteado, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se aplicando a orientação contida na Súmula 85/STJ, ainda que se trate de relação de trato sucessivo.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública a Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento ao Direito de Recebimento de Incorporações Concedidas
promovida por
Odenil Benedito da Silva Júnior
, julgou

procedente os pleitos vindicados na peça vestibular, para declarar a nulidade do ato administrativo que anulou as incorporações conferidas ao autor no cargo de Assessor Jurídico de Desembargador, além de determinar o pagamento das diferenças salariais respectivas observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, defende o Estado de Mato Grosso, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20 de 1932, uma vez houve o indeferimento do pleito na seara administrativa se deu na data de 17/07/2009, e em contrapartida, a ação fora proposta apenas no ano de 2022, isto é, “
mais de 13 anos depois
” da negativa expressa da Administração Pública (Id. 174123710, fl.06).

No mérito, aduz que a Lei nº 7.299/200 que revogou a Lei nº 6.614/1994 não padece de vício de inconstitucionalidade, pois “
se o Regimento Interno prevê a competência do Tribunal Pleno para deliberação de projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, conclui-se que, sua eventual inobservância, não enseja inconstitucionalidade
” (Id. 174123710, fl.10).

Argumenta que a Lei nº 6.614/1994 não fora recepcionada pela Emenda Constitucional nº 20/98, de modo impossibilitar a incorporação de vantagens obtidas por ocasião da ocupação de cargo em comissão (Id. 174123710, fls.11 e 12).

Afiança a jurisprudência pátria tem reiteradamente se posicionado no sentido da impossibilidade de direito adquirido a regime jurídico.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 174123710, fl.21).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 174123713).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 180488178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que
Odenil Benedito Da Silva
Junior propôs Ação Declaratória de Reconhecimento ao Direito de Recebimento de Incorporações, objetivando a declaração da nulidade do ato administrativo que anulou as incorporações concedidas ao Autor em relação ao cargo de assessor jurídico de desembargador PDA-CNE-IV, além do reestabelecimento das aludidas vantagens, e por consequência, as diferenças salariais retroativas.

Sustentou na inicial ser servidor efetivo no cargo de Técnico Judiciário desde o ano de 1995, quando foi nomeado para o cargo de Auxiliar Judiciário, em razão de aprovação em concurso público, sendo que, quando adentrou nos quadros de servidores do TJMT, estava em vigência a Lei Estadual nº 6.614/94, que trata, do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Asseverou que do período compreendido entre 31/01/2000 até o ano de 2003, foi nomeado para o Cargo de Chefe de Serviço de Traslado (FG), bem como, neste ensejo, foi nomeado como Chefe de Gabinete do Desembargador José Jurandir de Lima, tendo na ocasião, a oportunidade de ser ocupante de diversos cargos em comissão, ininterruptamente, até a data de 30/03/2010.

Relatou que o Conselho da Magistratura do TJMT concedeu a incorporação das vantagens do cargo de assessor jurídico de desembargador PDA-CNE-IV, ao de técnico judiciário, pelo exercício de cargo em comissão por 05 (cinco) anos ininterruptos. Todavia, após um período de vigência da lei supramencionada, em julho de 2000 foi promulgada a Lei nº 7.299, que revogou dispositivo da aludida legislação.

Narrou que em 23/03/2009 o então Presidente do Tribunal de Justiça prolatou decisão monocrática aos casos de concessão de benefícios deferidos entre janeiro e fevereiro/2009, suspendendo a inclusão do benefício concedido aos servidores, declarando nulo o ato administrativo de deferimento do benefício, indeferindo a pretensão dos requerentes.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
Assim, em atenção a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 7.299/2000 e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da isonomia, manifesta-se ilegal o ato administrativo que cassou o benefício da
incorporação de vantagens, outrora concedido ao Requerente.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, acolho a preliminar arguida,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial para declarar a nulidade e insubsistência do ato que anulou as incorporações concedidas ao Autor em relação ao cargo de assessor jurídico de desembargador PDA-CNE-IV
, bem como para determinar ao Requerido que restabeleça as referidas vantagens e, por fim, para condená-lo ao pagamento de todos os valores devidos em razão das incorporações, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC
” (Id. 174123709, fl.07).

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a pretensão está fulminada pela prescrição, tendo em vista que a demanda fora proposta 13 (treze) anos após a data da negativa expressa da Administração Pública.

Com razão o apelante.

Isso porque, de fato, a pretensão no caso concreto encontra-se maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que, tanto o Superior Tribunal de Justiça, como também esta Egrégia Corte Estadual, por meio de vasta e reiterada jurisprudência, já consolidaram o entendimento de que, quando houver expressa, manifesta e inequívoca
negativa por parte da Administração Pública
, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, quando não proposta a demanda no quinquênio legal previsto no art. 1º do Decreto 20.1932.

Como é cediço, o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Conforme consta no caderno processual, o Conselho da Magistratura, na data de
17/06/2009
, negou o pleito de reconsideração para recepção de vantagens nº 16/2007 (Id. 174124386, fl.05),

e em contrapartida, nota-se que a ação ordinária fora proposta apenas em
30/06/2022
(Id. 174124374, fl.38) –
13 anos depois
- de maneira a restar configurada a prescrição do fundo do direito, ante o decurso do quinquênio entre as datas.

Ademais, constata-se que não houve a demonstração de marco interruptivo da fluência do prazo prescricional, desde a data da expressa negativa por parte da Administração Pública.

Por outro lado, também resta afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda
não envolve apenas prestações vencidas
, mas também a alteração e revisão dos vencimentos do servidor, com o consequente reestabelecimento das vantagens decorrentes da incorporação que foram suprimidas por ato administrativo; logo, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 18, § 3°, E 19 DA LEI N° 12.153/09. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.
PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CLASSE SUPERIOR. AÇÃO PROPOSTA A MAIS
DE 5 ANOS DA NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 85/STJ
. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. (...) III – Na espécie, houve o indeferimento administrativo do pedido de mudança de classe (fl. 62e), em 02.10.006, sendo que a ação foi proposta apenas em 24.02.2012 (fl. 23e), razão pela qual a prescrição alcançou o próprio fundo de direito.

IV – Havendo a negativa expressa do direito pleiteado, como no caso dos autos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, ainda que a relação existente seja de trato sucessivo, sendo inaplicável a orientação contida na Súmula 85/STJ.

V. Indeferido o pedido pela Administração, o servidor, dissentindo da solução apresentada, poderá buscar a tutela jurisdicional nos 5 anos seguintes, nos termos do artigo 1° do Decreto n. 20.910/32, sob pena de perecimento do direito de discutir a própria relação originária.
VI – Pedido de uniformização de interpretação de lei provido.” (PET 201304114546, REGINA HELENA COSTA, Primeira Seção, DJE 27.03.17). (Destaquei)

Assim também esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ENQUADRAMENTO
– DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS –
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O
enquadramento
de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, sendo submetido ao prazo da
prescrição
quinquenal.

2. Recurso desprovido.
(N.U 1000736-67.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Desse modo, configurada a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1° do Decreto 20.910/32,
ACOLHO
a prejudicial de mérito aventada.

Uma vez reconhecida a prescrição do fundo de direito, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reconhecer a prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/92 e, por conseguinte, reformo a sentença para julgar extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no artigo 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023